Tribunal: STF
Processo: HC 96309
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE PROCESSADO PELA INFRAÇÃO DO
   ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DESCAMINHO). ALEGAÇÃO DE
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE
   PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FAVORÁVEL À TESE DA IMPETRAÇÃO.
   HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL.
1. O descaminho praticado pelo Paciente não resultou em
   dano ou perigo concreto relevante, de modo a lesionar ou colocar
   em perigo o bem jurídico reclamado pelo princípio da
   ofensividade. Tal fato não tem importância relevante na seara
   penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado
   pela norma penal, incide, na espécie, o princípio da
   insignificância, que reduz o âmbito de proibição aparente da
   tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
   denunciado.
2. A análise quanto à incidência, ou não, do
   princípio da insignificância na espécie deve considerar o valor
   objetivamente fixado pela Administração Pública para o
   arquivamento, sem baixa na distribuição, dos autos das ações
   fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União (art. 20
   da Lei n. 10.522/02), que hoje equivale à quantia de R$ 10.000,00,
   e não o valor relativo ao cancelamento do crédito fiscal (art.
   18 da Lei n. 10.522/02), equivalente a R$ 100,00.
3. É manifesta
   a ausência de justa causa para a propositura da ação penal contra
   o ora Paciente. Não há se subestimar a natureza subsidiária,
   fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado quando os
   outros ramos do direito não sejam suficientes para a proteção
   dos bens jurídicos envolvidos.
4. Ordem concedida.